Tribunal: TJDFT
Processo: 0724517-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATRASO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO EFETUADO POR FOLHA SUPLEMENTAR. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO NETO em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, e em consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em sede recursal aduz o recorrente que a omissão do recorrido ao não informar o motivo do atraso no pagamento aliado à sua condição de luto pelo falecimento de sua esposa ensejam o pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30358868). Custas e preparo regulares (ID 30358869). Contrarrazões apresentadas (ID 30358874).
3. O autor narra que em abril de 2021 houve atraso imotivado no pagamento pelos serviços prestados no mês de março do mesmo ano. Informa que ao procurar administrativamente a razão do atraso, o réu limitou-se a informar que o pagamento seria efetuado por meio de folha suplementar com previsão para pagamento em 19/04/2021. Relata que a situação adversa vivenciada ultrapassa os meros dissabores cotidianos.
4. Em contestação, o DF esclarece que os fatos decorreram de ato do próprio servidor, que ao requerer a regularização funcional de sua esposa, informou a própria matrícula no campo em que deveria informar a da ex-servidora. Expõe que, após o infortúnio, foi efetuado o pagamento do valor devido em 15/04/2021.
5. Na situação em tela, embora tenha restado incontroverso o atraso no pagamento referente ao mês de março de 2021, inexiste nos autos a demonstração de abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade do recorrente (art. 5o, V e X da CF).
6. A Administração Pública deve seguir com rigor o trâmite formal para realização de pagamentos, o que demanda prazo maior para efetiva liberação de valor após constatação de inconformidades funcionais. Nesse passo, verificado que o caso se originou devido a erro do próprio recorrente, não cabe ao DF ser responsabilizado por apurar administrativamente os dados incorretos.
7. Ademais, o atraso não se revela excessivo, porquanto o recorrente não ficou sem a sua remuneração mensal. Não deve prosperar a alegação de omissão do ente estatal dado que foi elaborada folha suplementar de pagamento, conforme documento ID 30358658 – página 3 e 4.
8. Desse modo, não há ilícito, logo incabível a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.